Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Apelação cível. Incompetência relativa e chamamento ao processo. Preclusão. CPC 1.015, IX e taxatividade mitigada. Tema 1.022 – REsp1.707.066). Pavimentação de avenida de condomínio garantida por carta fiança. Inadimplemento da construtora contratada (afiançada). Regularidade da cobrança do valor garantido. Atendimento aos termos do pacto acessório, com a comunicação do descumprimento do contrato principal, realizada dentro do prazo de vigência da carta fiança.